Tribunal: STF
Processo: ARE 1532547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo e Processual Civil – Ação de cobrança – Sentença de procedência parcial – Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões – Rejeitada – Apelação cível do Município acionado – Pedido de Servidora para o pagamento de Adicional de Titulação – Previsão no Estatuto do Magistério Público do Município de Poço Redondo – Inteligência do art. 133 da Lei Municipal nº 156/2002 – Validade – Gratificação devida - Ônus da parte requerida de demonstrar o n ã o preenchimento dos requisitos – Não atendimento – Sentença mantida. 



    I – A preliminar de falta de dialeticidade recursal deve ser repelida, uma vez que da análise da apelação do município demandado observa-se a necessária exposição de motivos em razão dos quais o apelante defende a reforma da sentença para ser julgada improcedente a pretensão autoral; 



    II – Hipótese em que a parte autora ingressou com pedido administrativo no ano de 2020, o qual ainda não foi respondido pelo município acionado;



    III – Pois bem, a tese de que se faz necessário um juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público para deferimento da gratificação requerida não convence, pois a lei já disciplina os requisitos e critérios, bastando apenas o cumprimento das condições pelos servidores do magistério visando à sua implementação;



    IV – Cabia ao Município demonstrar que a parte autora não atendia aos requisitos para o recebimento da vantagem pretendida, o que não ocorreu no caso dos autos;



    V – Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente